Tribunal: TJES
Processo: 0010357-18.2012.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010357-18.2012.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EMERSON ARRUDA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010357-18.2012.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON ARRUDA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado. 2 – Recurso improvido

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010357-18.2012.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON ARRUDA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa, em suas razões, requer a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de provas de autoria, ou participação dos fatos a este imputados na denúncia - pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, IV e V, c/c o artigo 14, II (por duas vezes), e no artigo 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal.

Para melhor elucidar o caso em análise, dou o devido relevo a trechos da decisão de pronúncia combatida:

[...]Em síntese, depreende-se dos autos que, aos dias 21 de Março de 2012, por volta das 14h30min, em um terreno baldio situado ao lado da residência de nº 894 à Rua Aricanga, Bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, os denunciados, em união de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo – não apreendidas, mas que ambos portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar – em MAYCON FERREIRA DOS SANTOS, causando-lhe lesões que por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte. Alvejaram, ainda, as vítimas tentadas ESTEVÃO DAVIS ELEOVARIS E RERING ALLAN CANDIDO DE SOUZA, que por erro de pontaria não foram atingidos e conseguiram fugir (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais.[...]

[...]
DA AUTORIA IMPUTADA A EMERSON ARRUDA DA SILVA

As vítimas e testemunhas oculares do crime, em sede administrativa, indicaram EMERSOM ARRUDA SILVA (ou EMERSOM ARRUDA DA SILVA) como sendo o autor dos disparos que levaram MAYCON a óbito, bem como descreveram e excursão delitiva empreendida pelo mesmo.

A partir dos relatos, diversas diligências foram realizadas por policiais, culminando na captura deste – entretanto, a arma do crime não fora encontrada até a presente data. O expediente resultou, ainda, na apreensão de drogas diversas em residências de amigos do acusado, bem como na apreensão do veículo por ele utilizado para praticar o crime: um WG/Golf, placa MKR0026, de propriedade de ALEYANDERSON ARAUJO MORAES.

Em juízo, o acusado declarou, em sua defesa, que no dia e hora do crime estava nas dependências da creche em que sua filha estudava, negando saber dirigir qualquer tipo de veículo ou pertencer ao tráfico de drogas – tanto à época, quanto na atualidade. Ocorre que, em sede administrativa, quando de seu interrogatório, informou que a data e hora do crime

(...) foi até a escola do seu filho, não se recordando o nome da creche, que fica no bairro Jardim Marilândia, e chegou na escola por volta de uma e meia da tarde; QUE foi até a escola no veículo Citroen X-Sara de cor prata, placa MSB3410 que pertence a GILMAX vulgo Miojo que é motoboy da farmácia; Que após ter deixado o filho na creche o declarante foi até a casa de sua avó que fica na Rua Maria do Amor Divino no Alecrim – Vila Velha/ES; Que no caminho da casa de sua avó foi parado por uma viatura da polícia militar, em frente ao Colégio Padre Alberto – Santa Rita – Vila Velha ES; Que ficou parado com a polícia militar por uns quarenta minutos e quem estava na viatura era um Tenente que o declarante não sabe o nome; Que depois devolveu o carro para GILMAX Vulgo Miojo que é namorado de Ozeti; Que pegaram o Golf de cor prata, Placas MRK0026 que pertence a ALEI (...); Que o declarante foi para o Lavajato que fica no bairro Araças pertencente ao primo de Sandro, permanecendo por la até umas sete horas da noite, aguardando que lavassem o Golf (...); Que o declarante não sabe explicar o porque a vítima no leito de morte disse que ter sido o declarante o autor do crime, respondeu que ELE ESTAVA FICANDO AS PESSOAS QUE AMEAÇARAM MINHA FAMÍLIA (...) (fl.24, Volume I).

Entretanto, em termo de Acareação, ALEYANDERSON ARAUJO MORAES, dono do referido veículo, afirmou que:

lembrou que levou ERMINHO e os filhos dele na escola, afirmando ainda que deixou o carro de GILMAX em casa e pegou o seu veículo Golf de cor prata e levou ERMINHO até o local de tinta dele que não sabe onde fica direito e nem sabe ir lá e não tem mais nada a acrescentar (fl. 27, Volume I). [...] Grifo nosso.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSA
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Outrossim, segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Portanto, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para o julgamento perante o Conselho de Sentença.

Observa-se, dessa forma, que é uma a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrando a existência de justa causa do delito e de indícios suficientes da autoria, encontrada nos autos em desfavor do recorrente.

Feitas essas prévias considerações, a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesses termos, constato em análise das provas nos autos, que as testemunhas e vítima reconheceram o recorrente como autor dos disparos que levaram o nacional Maycon ao óbito.

Ante o sobredito, ressalto parte dos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados na esfera policial e judicial, vejamos:

“(...) que no dia do crime, o declarante estava na casa de sua avó, de nome MARIA DE JESUS, quando em dado momento seus amigos ESTEVÃO e MAYCON chamaram o declarante para fumarem maconha juntos ; QUE o declarante, ESTEVAO e MAYCON foram para um quintal baldio ao lado da casa da avó do declarante, localizada na Rua Aricanga, bairro Rio Marinho, Vila V1hã7ES; QUE o declarante, MAYCON e ESTEVÃO estavam fumando maconha tranquilamente quando em dado momento um veículo VW/GoIf de cor prata, quatro portas, vidros muito escuros parou na esquina e então desceram do carro ERMINHO e o irmão dele de nome GLEIDSON; QUE ERMINHO desceu do carro pelo lado do carona GLEIDSON desceu pela porta de trás do lado do passageiro;
QUE ERMINHO portava um revólver calibre 3.8 de cor preta, grande (...) QUE ERMINHO foi o primeiro a efetuar disparos na direção do local em que se encontravam o declarante e seus amigos; Que ao ouvir o barulho de tiros, o declarante e seus amigos correram e pularam o muro da casa da avó do declarante;
(...) Que MAYCON foi atingido por um dos disparos após pular o muro imediatamente caiu no chão, QUE o declarante e ESTEVAO conseguiram fugir, pulando o muro da casa da avó do declarante e o muro da casa de um vizinho, tendo então o declarante e ESTEVAO ficado escondidos nesse local (...); (Rering Allan Candido de Souza, depoimento prestado em fase inquisitorial ).Grifo nosso.

[...]; QUE MAYCON foi conduzido ao DP ano passado por estar com um colega chamado CARLOS que estava armado; QUE dentre as fotografias do sistema de controle de indivíduos da Polícia Civil ora apresentadas,
o depoente reconhece a de EMERSON ARRUDA SILVA como sendo a pessoa a quem se refere como "HERMINHO", autor do crime ora apurado;
QUE requer sigilo absoluto sobre este termo pois teme se chegue a conhecimento do autor e envolvidos, mesmo que através de representantes legais; (...)" (Estevão David Elovaris, depoimento prestado em fase inquisitorial).[...] Grifo nosso.

“(...)
que logo após tomar conhecimento do homicídio ocorrido em data de 21.03.12, no bairro Rio Marinho- Vila Velha-ES, o declarante por determinação da Autoridade Policial iniciou juntamente com o policial Magno diligências no sentido de capturar o autor do crime EMERSON ARRUDA DA SILVA citado pela vítima antes de morrer e reconhecido através de fotografia pela testemunha ocular do crime;
Que durante as investigações pelo bairro Rio Marinho fomos informados que ERMINHO é traficante e sempre anda pelo bairro, mas atualmente estava residindo no bairro Vale Encantado - Vila Velha-ES; Que hoje por volta das 05h3Omin a Equipe de policiais desta Delegacia se dirigiu até o bairro Vale Encantado, com intuito de prender ERMINHO, pois segundo informações o mesmo poderia ser localizado em referido bairro, na casa de n 2 03 - Rua Mensageiro da Paz - Santa Clara - Vita Velha-ES; Que ao chegarmos na referida, residência encontramos ERMINHO e o conduzirmos até esta Delegacia; (...)" (PC-AP Fábio Augusto Pessoa Santos, depoimento prestado em fase inquisitorial). Grifo nosso.

“(...) que se recorda dos nomes dos réus mas não do fato; que uma das vítimas,
não sabendo o nome, esteve na delegacia de crimes contra a vida de vila velha e apontou o acusado "erminho" como um do autores do fato narrado na denúncia; que não se recorda de ter participado de outra investigações envolvendo os acusados
; que foi solicitado um mandado de busca e apreensão na residência do "erminho" e de prisão; que confirma o relatório de fls. 40/46; que não se recorda se conversou com o acusado emerson sobre os fatos e apuração quando do cumprimento do mandado de prisão; que confirma o depoimento de fls. 83/85. (...)" (PCES Magno Barreto Mendonça, depoimento prestado em esfera judicial). Grifo nosso.

Destarte, o magistrado fundamentou sua decisão de pronúncia de forma equilibrada. Ao me debruçar sobre os elementos probatórios acima demonstrados, há prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para o recorrente ser pronunciado, não sendo encontrado qualquer valoração que possa macular sua imparcialidade.

No caso sob exame, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.